Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007803-74.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROGERIO FUHR REPRESENTADO POR ADILES FUHR registrado(a) civilmente como ADILES FUHR - CPF: 411.306.421-00 (EMBARGANTE), PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA - CPF: 829.320.185-15 (ADVOGADO), LUANA HELENA ROCHA ESTRELA - CPF: 067.920.115-76 (ADVOGADO), ADREANE FUHR - CPF: 411.257.381-20 (EMBARGANTE), EDUARDO FUHR - CPF: 872.363.461-87 (EMBARGANTE), Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. VALOR EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por particulares contra acórdão que, em sede de apelação do Município de Sorriso, reformou sentença concessiva de segurança e reconheceu a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal atribuído pelo Fisco na integralização de imóvel ao capital social da empresa Fuhr Agrícola Ltda.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em:

(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à distinção fática do caso em relação ao Tema 796 do STF;

(ii) apurar eventual omissão na análise de documentos que demonstrariam inexistir valor excedente à integralização;

(iii) identificar contradição interna na decisão quanto à destinação do valor excedente;
(iv) avaliar o cabimento de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinados apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central –
extensão da imunidade do ITBI na integralização de capital social
– reafirmando o entendimento do Tema 796 do STF de que a imunidade se limita ao valor efetivamente destinado à integralização, não alcançando valores excedentes apurados pelo Fisco.

5. A ausência de prova pré-constituída capaz de afastar a avaliação fiscal afasta a alegada omissão, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. Não configurada contradição interna, pois a inexistência de destinação formal à reserva de capital não afasta a incidência do ITBI sobre divergência entre valores declarados e valores venais apurados.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, diante da reiteração de argumentos já apreciados, aplicando-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

1.

A imunidade do ITBI (CF, art. 156, § 2o, I) restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos do Tema 796 do STF.

2.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o afastamento da avaliação fiscal.

3.

Embargos de declaração protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; CTN, art. 36, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 5.8.2020 (Tema 796 da repercussão geral);

TJ/MT, EDcl 0020513-58.2015.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025;

TJ/MT, EDcl 1000805-39.2021.8.11.0091, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
Adiles Fuhr, Adreane Fuhr
e
Eduardo Fuhr
em face de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes, o qual deu provimento ao recurso de apelação interpostos pelo
Município de Sorriso
, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança, para reconhecer a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis sobre a diferença entre o valor declarado e o valor atribuído pelo Fisco à operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa da impetrante.

Sustentam os embargantes que o acórdão recorrido não teria enfrentado, de modo específico, a ratio decidendi da sentença de origem, a qual fizera distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado no Tema 796 do STF. Alegam que, enquanto naquele precedente houve destinação voluntária de valores excedentes à reserva de capital, na hipótese dos autos todos os valores teriam sido integralmente destinados ao capital social, sendo a diferença apontada resultado de avaliação unilateral do Fisco.

Requerem, por tais razões, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja mantida a sentença concessiva da segurança.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança impetrado em face do Município de Sorriso, no qual se reformou sentença concessiva da segurança para reconhecer a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal atribuído pelo fisco à operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa
Fuhr Agrícola Ltda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral do STF; (ii) apurar se houve omissão na análise de documentos que comprovariam a inexistência de valor excedente à integralização; e (iii) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à destinação do valor excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se identifica omissão quanto à tese firmada no Tema 796 do STF, pois o acórdão embargado interpretou corretamente que a imunidade do ITBI alcança apenas o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não se estendendo a valores excedentes apurados pela Administração.

5. A suposta omissão na análise de documentos foi corretamente afastada, uma vez que os impetrantes não apresentaram prova pré-constituída capaz de infirmar a avaliação fiscal ou demonstrar a inexistência de valor excedente.

6. A alegada contradição interna não se sustenta, pois o acórdão esclarece que a inexistência de destinação formal à reserva de capital não afasta a incidência do ITBI sobre valores excedentes quando demonstrada divergência entre os valores declarados e os apurados pelo Fisco.

7. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos do Tema 796 do STF.

2. A ausência de documentação pré-constituída que comprove a correspondência entre o valor declarado e o capital subscrito inviabiliza o afastamento da presunção de legitimidade da avaliação fiscal.

3. Divergência entre valor declarado e valor venal dos imóveis, ainda que sem destinação formal à reserva de capital, autoriza a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; CTN, art. 36, I; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).

Conforme relatado, os Embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, porquanto o aresto não teria enfrentado o argumento de que a distinção fática entre o presente caso e o paradigma julgado pelo STF (Tema 796) afastaria a aplicabilidade do entendimento vinculante, especialmente pela ausência de destinação voluntária de valor excedente à reserva de capital.

Todavia,
sem razão a embargante
.

Direto ao ponto, a leitura do acórdão embargado revela que a tese central da controvérsia
– a extensão da imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social com bens imóveis –
foi expressamente enfrentada. A fundamentação adotada partiu da premissa de que, no mandado de segurança,
cabe ao impetrante comprovar, por
prova pré-constituída
, o direito líquido e certo alegado, ônus que não foi cumprido na hipótese em exame
.

Conforme assentado no acórdão, a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 796 –
que limita a imunidade do ITBI ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social
– foi corretamente aplicada, sendo certo que a divergência entre os valores declarados e os valores apurados pelo Fisco autoriza a incidência do imposto sobre o valor excedente, ainda que não haja destinação formal à reserva de capital.

No tocante à análise das provas, destacou-se que os impetrantes não lograram demonstrar, por prova pré-constituída, a inexistência de valor excedente ou a impropriedade da avaliação fiscal, ônus que lhes competia nos termos do mandado de segurança.

De igual modo, afastou-se a alegação de contradição interna, pois a decisão deixou claro que a inexistência de destinação formal à reserva de capital não é suficiente, por si só, para afastar a incidência tributária sobre o valor excedente quando constatada divergência entre os valores declarados e os valores venais.

Ressalte-se que o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC não impõe ao julgador o exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no acórdão ora embargado.

Portanto, a pretensão deduzida pelos embargantes consubstancia mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, travestida de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade legal deste recurso.

Acrescente-se, por oportuno, que a reiteração de embargos com a reprodução de argumentos já enfrentados caracteriza conduta protelatória, passível de sanção conforme dispõe o § 2o do art. 1.026 do CPC.

Neste ponto, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de coibir o uso indevido dos embargos declaratórios:

[...] Tese de julgamento: “
1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dosembargosde declaração, ainda que se pleiteie prequestionamento de dispositivos legais.
2.Embargosde declaração utilizados com intuito meramenteprotelatórioensejam a aplicação damultaprevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
”. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 0020513-58.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgado em 23/4/2025
).

[...] 5.
A postura da embargante, ao apresentar manifestações reiteradas com os mesmos argumentos, caracteriza o recurso comoprotelatório, justificando a aplicação demultade 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]

Tese de julgamento: “
A oposição deembargosmeramenteprotelatóriosenseja a aplicação demultanos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1000805-39.2021.8.11.0091, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 26/3/2025
).

Dessa forma, considerando a postura dos embargantes, ao apresentar manifestações reiteradas com os mesmos argumentos, com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, fixo multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa de origem.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, por reconhecê-los como manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025